Tribunal: TJMT
Processo: 1048187-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048187-52.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), LEONIZA SALES DE MORAES - CPF: 353.719.001-87 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1048187-52.2019.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Embracon Administradora de Consórcios Ltda.

Embargada:
Leoniza Sales de Moraes

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1048187-52.2019.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Embracon Administradora de Consórcios Ltda.

Embargada:
Leoniza Sales de Moraes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Embracon Administradora de Consórcios Ltda. contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1048187-52.2019.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a alegação de que a recusa na liberação da carta de crédito se deu de forma legítima e em razão da culpa exclusiva da embargada, pois, não cumpriu as exigências contratuais afetas as garantias ofertadas, tais como, a ausência de restrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito e análise do
crédit score
, não apresentando, ainda, avalista ou devedor solidário conforme solicitado, restando evidente a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a não observância do quanto disposto no art. 3o, §2o, da Lei n. 11.795/2008.

Segue sustentando, que também houve contradição no v. acórdão no tocante ao prazo para devolução dos valores à consorciada, uma vez que a restituição deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo e não do prazo da cota, sob pena de violação dos arts. 3o, §2o, 22, §2o, 30 e 31, inc. I, todos da Lei 11.795/2008.

Firme no seu propósito, alegam que também houve contradição no v. acórdão acerca da redução das multas contratuais, devendo ser mantida a multa de 10% (dez por cento), na forma do art. 53, §2o, do CDC, a título de prejuízos causados ao grupo e a cláusula penal de 20% (vinte por cento), como ressarcimento das perdas e danos, nos termos do art. 416, parágrafo único, do C. Civil.

Alega ainda, que o v. acórdão foi contraditório ao manter a determinação da devolução do montante de R$ 24.358,22 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) à embargada, já que a quantia efetivamente paga foi de R$ 14.278,74 (quatorze mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 99065564), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1048187-52.2019.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Embracon Administradora de Consórcios Ltda.

Embargada:
Leoniza Sales de Moraes

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente,
mister
se faz constar que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2o.

In casu
, em que pese as alegações da recorrente a recusa na liberação da carta de crédito se deu de forma legítima e em razão da culpa exclusiva da apelada, o certo é que, consoante bem anotado pelo d. magistrada, tal argumentação “
afigura-se contraditória e atenta à cláusula de boa-fé objetiva”
(id. 86205454), pois, recebeu 44 (quarenta e quatro) prestações da autora – em valor equivalente a R$24.358,22 –, e posteriormente não forneceu
“a carta de crédito – no valor de R$30.000,00 –, alegando incapacidade financeira da autora
.
Não
é de se olvidar que a autora é pessoa idosa, que vem pagando há anos a prestação mensal no valor de R$385,00, e que se dispôs inclusive a apresentar uma fiadora para complementar a renda. Aliás, em relação à dita garantia, a requerida apenas alega que não se trata de “avalista” válido, sem, contudo, apresentar qualquer elemento que corrobore tal assertiva.

Desta feita,
restou demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida, consistente em recusar indevidamente a emissão da carta de crédito à autora, e, posteriormente, cancelar o contrato de consórcio, sob a justificativa de que a autora não compareceu para retirar o bem
”
(id. 86205454 – negritei).

Não obstante,
ainda que assim não fosse,
haja vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz
jus
a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a autora, ora recorrida, faz jus a devolução das parcelas pagas, ainda que tivesse desistido do consórcio de forma voluntária.

Avançando na elucidação da celeuma, entendo que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto ao determinar a devolução do montante de R$ 24.358,22 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) à autora, ora apelada, pois, ainda que a apelante defenda o contrário, o documento de id. 86205009, fornecido pela mesma, diga-se de passagem, deixa suficientemente claro ser este o valor pago referente as parcelas consorciais
.

[...]

No tocante ao prazo
para devolução dos valores ao consorciado, é pacífico na jurisprudência oriunda do c. STJ, de que a referida restituição não ocorre de imediato, mas sim, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1.
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019 – negritei e grifei)

Assim, a r. sentença merece reforma também neste ponto.

No que se refere cláusula penal, a razão não acompanha a apelante, uma vez que para a aplicabilidade da referida multa, faz-se necessário a demonstração, pela administradora de consórcio, dos danos causados ao grupo consorcial, decorrente da desistência do consorciado, ônus que a recorrente não se desincumbiu
.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.

SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes
.

3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018 – negritei)

Desse modo, não havendo o levantamento do crédito pelo consorciado, inexiste qualquer prejuízo aos demais participantes do consórcio, razão pela qual é totalmente descabida a aplicação da cláusula penal na hipótese dos autos
.

[...]

Portanto, por este termo e estribado nessas razões,
tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para determinar que seja descontado do valor a ser restituído à autora o percentual da taxa de adesão pactuada, devendo também ser descontada o montante equivalente à taxa de administração no percentual estabelecido no contrato, bem como do fundo de reserva, este último condicionado à demonstração, em sede de liquidação de sentença, da ausência de saldo na conta quando do encerramento do grupo consorcial, devendo a aludida restituição ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial e correção monetária na forma fixada no
decisum
objurgado
.”
(id. 95866991 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão quanto a alegação de que a recusa na liberação da carta de crédito se deu de forma legítima e em razão da culpa exclusiva da embargada, pois, restou devidamente fundamentado, de forma clara e objetiva, diga-se de passagem, que a recorrente recebeu 44 (quarenta e quatro) prestações da recorrida, em valor equivalente a R$ 24.358,22, contudo, mesmo assim não forneceu a carta de crédito, no montante de R$ 30.000,00, sob o argumento de incapacidade financeira da autora.

Não obstante, após a consumidora apresentar avalista para emissão da aludida carta de crédito, a recorrente cancelou o contrato de consórcio, sob a justificativa de que a recorrida não compareceu para retirar o bem, o que demonstra, com a devida vênia, que a omissão e contradição não estão no v. acórdão, mas sim, na prática abusiva da própria empresa, razão pela qual não há que se falar na inobservância do quanto disposto no art. 3o, §2o, da Lei n. 11.795/2008.

Avançando na elucidação da celeuma, também inexiste qualquer contradição no v. acórdão no tocante ao prazo para devolução dos valores à consorciada, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência oriunda do c. STJ, de que a referida restituição não ocorre de imediato, mas sim, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, consoante determinado no dispositivo do v. acórdão, não havendo qualquer violação dos arts. 3o, §2o, 22, §2o, 30 e 31, inc. I, todos da Lei 11.795/2008.

No tocante a alegação de que também houve contradição no v. acórdão acerca da redução das multas contratuais, convém esclarecer à recorrente, que para a aplicabilidade da referida multa, faz-se necessário a demonstração, pela administradora de consórcio, dos danos causados ao grupo consorcial, decorrente da desistência do consorciado, ônus que a recorrente não se desincumbiu, precipuamente ante o fato de que não houve o levantamento do crédito pela consorciada, motivo pelo qual não há afronta ao art. 53, §2o, do CDC e ao art. 416, parágrafo único, do C. Civil.

Por outro lado, também não houve qualquer contradição acerca da determinação de devolução do montante de R$ 24.358,22 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) à consorciada, com o abatimento dos descontos legais determinados no v. acórdão, haja vista que o documento de id. 86205009, fornecido pela própria embargada, deixa suficientemente claro ser este o valor pago pelas parcelas consorciais.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, feito na manifestação apresentada pelo embargado, esclareço à parte que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021